Tribunal: TJBA
Processo: 0000004-80.2004.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000004-80.2004.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, DAVID SOUZA QUINTEIRO

APELADO: SOLANGE LESSA e outros

Advogado(s)
:
DAVID SOUZA QUINTEIRO, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DIREITO À INFORMAÇÃO VULNERADO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. CLÁUSULA LIMITADORA DE DIREITOS. COBERTURA DEVIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DA APÓLICE EM VALOR MÁXIMO (R$5.000,00).
DANOS MORAIS INCIDENTES NA HIPÓTESE DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A responsabilidade solidária decorre da atuação em conjunto das empresas rés, criando uma verdadeira rede para a captação de clientes. Uma delas realiza um contrato de mútuo e indica a segunda para realizar o seguro do primeiro negócio jurídico. Tal comportamento cria um liame entre as empresas parceiras, que passam a se comportar como um conglomerado, com nítido aumento da vantagem comercial, senão da renda de ambas. Ora, se há parceria comercial para obtenção de bônus; então, os réus devem arcar com os ônus. Assim, pela intermediação direta na cadeia de consumo, deve o réu ser responsabilizado.

2. O contrato de seguro é considerado de adesão, posto que o segurado não possui discricionariedade para discutir as cláusulas contratuais, devendo, pois, tal negócio jurídico, regular-se de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor.

3. É necessário clareza e objetividade nas relações comerciais, notadamente em se tratando de contratação de seguro, que, no mais das vezes, se revela uma surpresa de todo desagradável ao contratante. No caso em análise não foi diferente, visto que a autora estava certa de que o seguro contratado contemplava eventos danosos como aquele que, lastimavelmente, atingiu seu estabelecimento. É correto também considerar que tal equívoco resultou da negligência do próprio réu, visto que a maneira em que foram expostas as cláusulas contratuais, especialmente aquelas referentes as limitações de cobertura do seguro contratado, dificultou, significativamente, a compreensão do contratante, ora recorrido.

4. Deve-se reconhecer, portanto, a hipossuficiência da autora em relação ao contrato em questão, especialmente porque a sua redação e a confusão dos temas, em particular as cláusulas restritivas de direitos, poderiam facilmente induzir alguém em erro, como aliás, ocorreu.

5. A relação jurídica existente entre as partes, como já superado, é de natureza consumerista, sendo necessário que a empresa contratada assegure ao consumidor as garantias básicas previstas no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação clara e adequada sobre o serviço e/ou produto objeto do contrato (art. 6º, inc. III do CDC).

6. Assim, na hipótese em que se verifica a ausência de clareza nas cláusulas do contrato, impedindo a imediata compreensão da contratante, haverá manifesta ofensa ao disposto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quando se tratar de cláusulas que instituem limitações e/ou restrições aos direitos do segurado, quais serão consideras abusivas e nulas de pleno direito.

7. Danos morais configurados no caso em tela frente as provas dos autos que demonstram ter o descumprimento do contrato ultrapassado o mero aborrecimento. Frise-se que inexiste limite legal balizador, devendo o dano moral ser fixado pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a indenização seja considerada geradora de vantagem exagerada. No caso dos autos o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequado, frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8. Apelo do réu desprovido e Apelo da autora provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000004-80.2004.8.05.0099, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros e como apelada SOLANGE LESSA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
AFASTAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .